Tribunal: STF
Processo: RE 1394224
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL; INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. ANÁLISE DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 10.463/2020, (ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N. 8.243/2004, QUE INSTITUIU O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA). VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA. Ao alterar dispositivos da Lei Municipal n. 8.243/2004, que instituiu o Serviço de Transporte Escolar no Município de Goiânia, a Lei Municipal n. 10.463/2020 incorreu em indevida ingerência na esfera do Poder Executivo, uma vez que compete privativamente ao Prefeito legislar sobre matéria concernente à gestão administrativa municipal (organização e estruturação), à luz do art. 77, incisos I e V, da Constituição Estadual. É que a lei impugnada regulamenta o serviço público de transporte escolar municipal, ao instituir, por exemplo, novas permissões e regras para cadastramento e/ou licenciamento de permissionários para atuarem nesse setor. Logo, é de ser declarada a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal n. 10.463/2020, por vício de iniciativa. Pedido inicial julgado procedente.” (e-doc. 8, p. 11).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 61, § 1º, e 63, inc. I, da Constituição da República. Discorre sobre a constitucionalidade formal da Lei municipal nº 10.463, de 2020. Alude ao Tema nº 917 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta a inexistência de vício de iniciativa, afirmando que a norma impugnada visou apenas “aperfeiçoar o transporte escolar no município de Goiânia”, não contendo regulamentação do respectivo serviço, nem resultando em ingerência na esfera do Poder Executivo (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Com efeito, ao alterar dispositivos da Lei n. 8.243/2004, a Lei n. 10.463/2020 interferiu diretamente na regulamentação do serviço de transporte escolar do Município, haja vista que as balizas normativas por ela fixadas, como bem pontuou a ilustre Procuradora-Geral do Estado, "(...) acabam por estabelecer atribuições e imposições operacionais aos órgãos municipais, o que caracteriza indevida limitação pelo Poder Legislativo ao domínio de atuação do Executivo.



    (...)



    Como é cediço, o modelo constitucional brasileiro ancora-se na simetria entre as esferas administrativas, de sorte que cabe aos Estados-membros, em nome do princípio da harmonia entre os poderes, a observância das regras contidas no art. 61, §1º (discorre sobre as leis de iniciativa privativa do Presidente da República), e art. 63, inciso I1 , ambos da Constituição Federal, reproduzidas pela Constituição do Estado de Goiás em seus arts. 20, §1º (leis de iniciativa privativa do Governador) e 77 (competência privativa do Prefeito), e art. 21, I. 



    À luz desses dispositivos, sobretudo o já citado art. 77 da CE, há reserva de iniciativa de lei aos Prefeitos quando a matéria nela regulamentada versar sobre a gestão administrativa municipal, como é o caso em apreço, em que a lei impugnada trata de questões afetas à regulamentação do serviço público de transporte escolar neste Município, ao instituir, por exemplo, novas permissões e regras para cadastramento e/ou licenciamento de permissionários para atuarem nesse setor. 



    Esta Corte Estadual, ao julgar processo com temática equivalente, já consolidou o entendimento de que é inconstitucional lei municipal, de iniciativa do Poder Legislativo, que tenha por finalidade regulamentar o Serviço de Transporte Escolar, por constituir indevida ingerência na esfera do Poder Executivo, a cujo Chefe (no caso, o Prefeito deste Município) está reservada a iniciativa legal (art. 77, I, II e V, CE). 



    (...)



    Outrossim, ao contrário do que defende a requerida, não tem aplicabilidade à situação em voga o enunciado do Tema 917/STF, justamente porque evidenciado que a lei ora questionada dispõe sobre questões afetas à estrutura administrativa local. 



    Assim posta a questão, não há dúvida da in-constitucionalidade formal da Lei Municipal n. 10.463/2020, por violação ao art. 77, I e V, da Constituição Estadual, de sorte que não merece subsistir. 



    Ao teor do exposto, julgo procedente o pedido inicial, para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal n. 10.463/2020, por vício de iniciativa.” (e-doc. 8).



    4. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Colegiado de origem assentou que a norma indicada versa sobre “gestão administrativa municipal”, matéria de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Ressaltou expressamente que a Lei municipal nº 10.463, de 2020, “trata de questões afetas à regulamentação do serviço público de transporte escolar neste Município, ao instituir, por exemplo, novas permissões e regras para cadastramento e/ou licenciamento de permissionários para atuarem nesse setor”. 



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 6.095/16 do Município do Rio de Janeiro, de origem parlamentar, a qual cria “o selo de qualidade de alimentos e de atendimento na comercialização da comida de rua”. Criação de novas atribuições para órgão do Poder Executivo. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre novas atribuições, organização e funcionamento de órgãos públicos, haja vista que essa matéria é afeta ao chefe do Poder Executivo. Precedentes: ARE nº 1.022.397-AgR, de minha relatoria , Segunda Turma, DJe de 29/6/18; ARE nº 1.007.409/MT-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/3/17; ADI nº 1.509/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/14. 2. Embora a lei municipal, cujos méritos não estão em questão, tenha sido concebida para proteger e cuidar da saúde pública, a reserva de iniciativa deve ser preservada. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.337.675-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 20/06/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Representação de inconstitucionalidade. Art. 2º da Lei 6.048/2016, do Município do Rio de Janeiro. Iniciativa parlamentar. Interferência na gestão de contratos de gestão celebrados pelo Poder Público e as Organizações Sociais. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente pelo Órgão Especial do TJRJ. 4. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre matéria afeta à reserva de administração, como aquela atinente à gestão de contratos celebrados pela Administração Pública. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.337.997-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021).



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator